Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADA. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA (PARCEIRO ELETRÔNICO). INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora, por mais de 30 (trinta) dias, em promover o andamento do processo e fornecer o endereço da ré, mesmo intimada duas vezes a fazê-lo, inclusive pessoalmente, por meio eletrônico (empresa parceira para expedição eletrônica), autoriza a extinção do processo, por abandono da causa, conforme o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.